Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO, EDUARDO MOSCOSO RUBINO AGRAVADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO, JOAO COSTA RIBEIRO FILHO D E S P A C H O Após a retirada do processo da pauta de julgamento virtual (ID 76705584), o Autor/Apelante junta petição ao ID 76844104, por meio da qual corrobora os argumentos apresentados no Apelo, enfatizando que a 1a Oposta, Suzie Hartmann, seria titular de apenas 50% (cinquenta por cento) das benfeitorias; que o condomínio existente entre os Opostos foi extinto com a alienação da quota-parte pertencente ao 2o Oposto, Eduardo Moscoso Rubino; que havia decisão judicial anterior reconhecendo a inexistência de má-fé do adquirente; e que a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários se mostra irrazoável. Ao final, requereu: “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 1) Que defira a juntada desta petição e do documento anexo aos autos da apelação cível em epígrafe. 2) Que intime os apelados, Suzie e Eduardo, para que, caso queiram, apresentem manifestação sobre o documento anexo, em harmonia com o princípio do contraditório. 3) Requer o conhecimento e o provimento, parcial ou integral, da apelação interposta por João Costa, com a consequente reforma da sentença recorrida, no todo ou em parte, conforme o caso, inclusive para que seja deferido o afastamento da condenação relativa à litigância de má-fé, e a redução da verba sucumbencial para 10% do valor das construções, que é, na verdade, o valor do proveito econômico de Suzie nesta ação (CPC, art. 85, § 2o), e não no valor dado à causa. 4) Alternativamente, requer o provimento parcial da apelação para reconhecer a responsabilidade solidária do vendedor e do comprador da quota-parte condominial (Eduardo/João Costa) ao pagamento dos 50% das benfeitorias pertencentes à apelada Suzie, que foram edificadas no imóvel sub judice durante a união estável do casal Eduardo e Suzie.” Nada a prover. As questões apresentadas devem ser analisadas no julgamento da Apelação Cível. Registre-se que o pedido subsidiário ora apresentado nem sequer consta expressamente no tópico dos pedidos, do recurso já interposto (ID 61378814 - págs. 64 e 65). Destarte, aguarde-se o julgamento do Apelo. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator